Tribunal: TJDFT
Processo: 0738530-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. IRREGULARIDADES. INCORRÊNCIA, AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A controvérsia versa em aferir a atualização monetária de cotas do programa PASEP, em índices diversos dos previstos em lei, pelo apelado, bem como a possibilidade de ter havido desfalque financeiro nos valores que deveriam ter sido depositados a títulos de cotas do programa.

2. A atualização monetária e os juros anuais, que remuneravam os depósitos nas contas do PASEP, têm índices fixados expressamente em lei, a exemplo da Lei Complementar no 08/1970 e Lei Complementar no 26/1975, que preveem, inclusive, hipóteses de saques e retirada anual de rendimentos por depósito em conta corrente ou crédito em folha de pagamento, sendo o Banco do Brasil mero administrador e operador do fundo, estando, pois, jungido a tais dispositivos legais.

3. Diante de tais facilidades, o ônus da prova da demonstração de equívoco na correção dos depósitos e aplicação de juros anuais, a menor, incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.

4. No caso concreto, dele não se desincumbiu, pois não conseguiu demonstrar que os índices legais deixaram de ser aplicados pelo banco réu a ponto de configurar má gestão (Código de Processo Civil, art. 373, inciso I) e, portanto, não se verifica a ocorrência de ilícito civil que renderia ensejo à responsabilidade por dano material.

6. Recurso conhecido e desprovido.